Tribunal: TCU
Processo: 009.734/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO - TRT/CAMPINAS/SP - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5394/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região e instituído pelo ex-servidor José Roberto Lovato. Considerando que no ato de pensão civil em epígrafe, que não guarda paridade com a carreira do instituidor, foi incluída, parcela decorrente da incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 29/8/2000; Considerando que o STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções após 8/4/1998, modulou a decisão de forma a permitir que, no caso de concessões administrativas, tais parcelas não fossem imediatamente suprimidas dos vencimentos e proventos dos interessados; Considerando que a modulação de efeitos conferida pela Suprema Corte permitiu a conversão dos quintos incorporados após 8/4/1998 em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes e reestruturações futuras; Considerando que o ex-servidor José Roberto Lovato, quando instituiu pensão civil em epígrafe (13/7/2019), ainda perceberia parcela compensatória cujo montante não foi possível absorver pelos reajustes conferidos até seu falecimento, ocorrido quando ainda estava na atividade; Considerando que incide no caso concreto dos autos, a regra prevista no artigo 40, § 7o, inciso II, com a Redação dada pela EC 41/2003, c/c MP 167/2004 (convertida na Lei 10.887/2004), segundo o qual a pensão por morte se dá sem paridade, com valor do benefício igual à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite; Considerando que o reajuste do benefício em questão é regido pela regra de atualização prevista no artigo 8.o da Lei 10.887/2004 e que tal benefício pensional não guarda nenhuma relação de paridade com os proventos da aposentadoria utilizados como base de cálculo, sendo nesse caso, incabível eventual determinação para absorção futura das parcelas de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, nos termos da modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do Recurso Extraordinário 638.115; Considerando que não há possibilidade de correção da parcela irregular incluída nos proventos da pensão em epígrafe, sendo possível, nesse caso aplicar, por analogia, o disposto no art 7o, inciso II, da Resolução 353, de 22 de março de 2023, no sentido de " considerar ilegal e, excepcionalmente, ordenará o registro dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem" ; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade da concessão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por José Roberto Lovato (XXX.588.818-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.734/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antônia Aparecida Prioste Lovato (XXX.481.448-XX); Gabriel Prioste Lovato (XXX.737.508-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.